Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711686-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - ME, BRASIL TRONIC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS EIRELI AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DA RECEITA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos Ltda. - ME e Brasil Tronic Comércio de Eletro Eletrônicos EIRELI contra decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que indeferiu o pedido de liminar formulado no Mandado de Segurança de no 0700350-86.2021.8.07.0018. 2. Na análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade do recurso, os agravantes foram intimados para diferenciar este recurso do Agravo de Instrumento no 0705357-16.2021.8.07.0000, que possui o mesmo processo de origem e trata de matéria idêntica, conforme despacho de ID no 25047696. 3. Resposta no ID no 25335803. 4. Preparo (ID no 25032250 e no 25032249). 5. Cumpre decidir. 6. O art. 932 do CPC disciplina que, dentre outros, é dever do relator: “III – não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”; [grifo na transcrição]. 7. Apesar de os agravantes defenderem que haveria diferença nos recursos interpostos, verifica-se que no Agravo de Instrumento de no 0705357-16.2021.8.07.0000 foi formulado pedido de tutela de urgência e de evidência por força do julgamento do Tema no 1093 pelo STF, conforme ID no 23996022, págs. 1-5 do referido recurso. 8. O pedido será apreciado na ocasião do julgamento, o qual está aguardando apenas a designação da correspondente sessão, o que afasta a alegação de prejuízo processual, assim como a necessidade de urgência na apreciação da questão suscitada. 9. Deve-se observar o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais, sob pena de afronta à duração razoável dos processos. Precedente deste Tribunal: “[...] 1. O nosso regime processual consagra o princípio da unirrecorribilidade, da unicidade ou singularidade recursal, segundo o qual, "para cada ato judicial recorrível há um único recurso previsto no ordenamento, sendo vedada a interposição simultânea ou cumulativa de mais outro visando a impugnação do mesmo ato judicial". (Acórdão 1225057, 07108869820178070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 11/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição] 10. Como já há Agravo de Instrumento interposto pelas mesmas partes e contra a mesma decisão judicial, com pedido idêntico ao formulado neste recurso, inviável o seu conhecimento. DISPOSITIVO 11. Não conheço este recurso por ser manifestamente inadmissível (CPC, art. 932, III). 12. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. 13. Oportunamente, arquivem-se os autos eletrônicos, com baixa na distribuição. 14. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 15. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 4 de maio de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO